Tribunal: TJDFT
Processo: 0718883-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
D E C I S Ã O Josefa Neves da Silva interpôs agravo de instrumento contra ato promandado do i. juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia (Id 92312265 do processo de referência) que, na ação de inventário ajuizada pela agravante em desfavor do Espólio de Maurileno Moreira Soares, processo 0703375-37.2021.8.07.0009, que suspendeu o processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, para a requerente comprovar a distribuição da ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem em desfavor dos herdeiros sob pena de indeferimento da petição inicial e assinalou que o processo carece de comprovação documental sobre os bens deixados pelo falecido. Em razões recursais (Id 26458096, pp. 3-9), a agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Diz que requereu a benesse, mas o i. juízo a quo foi omisso na apreciação. Entende, com base em jurisprudência do c. STJ, que a benesse lhe foi concedida. Reitera a alegação feita no processo de referência. Declara-se pobre e sem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento nos termos da Lei 1.060/1950. Ao final requer a concessão da gratuidade de justiça. A agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal, ao tempo em requereu a concessão da gratuidade de justiça. Pela decisão de Id 26811510 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, ao tempo em que restou determinado o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento. Daí a razão do presente agravo interno (Id 27138999). Sustenta a recorrente, em apertado resumo, que ao contrário do afirmado na decisão recorrida “resta evidenciado que não pode ser negado os benefícios da gratuidade judiciária a Agravante, pois, segundo depreende-se dos autos, não há nele qualquer indício veemente de que a Agravante tenha condições de arcar com o pagamento de custas processuais, daí a presunção, até prova em contrário, de ser pobre nos termos da lei” (sic). Pede, assim, o deferimento da benesse vindicada. Não obstante, a agravante comparece aos autos, por meio da petição de Id 27836711, noticiando o deferimento da gratuidade de justiça pelo juízo a quo, anexando a respectiva a decisão. Diz que houve a perda superveniente quanto ao pleito de gratuidade de justiça, subsistindo, todavia, o interesse da pretensão veiculada no agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o presente agravo interno, de fato, não merece transpor a barreira do conhecimento, diante da ausência de interesse recursal. De fato, infere-se dos autos primitivos que o juiz de 1o grau, por meio da decisão de Id 96942420 do processo de referência, deferiu à autora os benefícios da justiça gratuita. Assim, resta evidenciada, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. Colhem-se, sobre tema, mutatis mutandis, os seguintes julgados deste Tribunal, inclusive desta Egrégia Turma: “[...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime”. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, na qual se extinguiu o Feito sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, os quais visavam atacar o despacho em que se ordenara a emenda da petição inicial, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a superveniente perda do interesse recursal. Agravo Interno não conhecido”. (Acórdão 1216761, 07075342120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, NÃO CONHEÇO do agravo interno, porquanto prejudicado, com amparo no artigo 932, III, do CPC, e artigo 87, III, do RITJDFT. E, uma vez superada a questão acerca da gratuidade de justiça, impende, ato contínuo, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual, o exame da pretensão deduzida no agravo de instrumento. Como dito, trata-se de insurreição frente à decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia (Id 92312265 do processo de referência) que, na ação de inventário ajuizada pela agravante em desfavor do Espólio de Maurileno Moreira Soares, processo 0703375-37.2021.8.07.0009, suspendeu o processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, para a requerente comprovar a distribuição da ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem em desfavor dos herdeiros sob pena de indeferimento da petição inicial e assinalou que o processo carece de comprovação documental sobre os bens deixados pelo falecido. Sustenta a recorrente, em suma, a aptidão da escritura pública de união estável firmada pela recorrente e o falecido, registrada no cartório extrajudicial competente, para demonstrar a sua condição de herdeira necessária, bem ainda a legitimidade para requerer a abertura do inventário. Diz não haver qualquer vício na lavratura da noticiada escritura pública, bem tampouco algum questionamento a respeito da união entre a autora e o extinto. Ressalta a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência recursal. Pede, assim, “a concessão de efeito suspensivo/antecipação da pretensão recursal, com espeque no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de, desde logo, deferir a antecipação de tutela, em todos os seus termos, tendo em vista a urgência, ou determinar o efeito suspensivo do referido agravo, e ao final, cassar a r. Decisão Interlocutória que deixou de receber a abertura de inventário exigindo comprovação judicial de reconhecimento de União Estável, frente ao documento colacionado de escritura pública que comprova a vontade das partes”. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, são aptos para evidenciar tais requisitos, no caso concreto. Segundo magistrado a quo: (Id 92312265 do processo de referência) A necessidade de reconhecimento da convivência, por meio de sentença judicial, serve, inclusive, para referendar não somente o início, mas, da mesma forma, o término da relação, haja vista que o reconhecimento e a dissolução da relação more uxorio apresentam inúmeros reflexos jurídicos. Ademais, a cumulação só é possível quando a união estável puder ser comprovada por documentos incontestes. Na via contrária, na avença de controvérsia não dirimida por prova documental, o reconhecimento de união estável deve se dar em procedimento ordinário próprio. [...] Assim, por se tratar de questão prejudicial, determino a SUSPENSÃO do curso da presente demanda, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a parte interessada comprove o ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável post mortem em face dos herdeiros do falecido (no caso a mãe do falecido), sob pena de indeferimento da inicial. Ademais, assevero que o processo carece que documentação que comprove a propriedade dos bens em nome do falecido. Em que pese o entendimento esposado na decisão acima transcrita, razão assiste à agravante. Com efeito, o artigo 616 do CPC reconhece a legitimidade do cônjuge ou companheiro supérstite para requerer a abertura do inventário. E, validamente, a Constituição Federal, em seu art. 226, § 3o dispõe que: “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”. Segundo colhe-se do caderno processual, notadamente da escritura pública de união estável, lavrada no Cartório do 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília (Id 85665841 do processo de origem), tal documento evidencia, em princípio, a existência de união estável entre agravante e o falecido, Maurileno Moreira Soares. Vê-se que o instrumento foi lavrado em 21/2/2020, onde consta a afirmação da convivência em união estável desde 5/4/2019. Assinalo, oportunamente, que não há notícia de eventual questionamento por parte, ao que parece, da única herdeira necessária do de cujus, que seria sua genitora, acerca da existência da união estável entre a agravante e o falecido. Gize-se, ao demais, que até prova em sentido contrário, a “escritura pública de união estável é dotada de fé pública e os fatos nela narrados condizem com a declaração prestada pelos signatários” (Acórdão 1193581, 00188184520168070009, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, também, que eventual discordância ou alegação de vício poderá, ainda, ser arguida pela referida herdeira quando do conhecimento da ação de inventário. Sobre o tema, colaciono julgado do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. NÃO FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo. Em sede de inventário, a falta de determinação do marco inicial da União Estável só importa na anulação de seu reconhecimento se houver demonstração concreta de que a partilha será prejudicada pela indefinição da duração do relacionamento marital. Na inexistência de demonstração de prejuízo, mantem-se o reconhecimento. Recurso especial conhecido e desprovido”. (REsp 1685935/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 21/08/2017) No mesmo sentido, colhem-se arestos desta e. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PARA RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A escritura pública declaratória de união estável associada à ausência de controvérsia a respeito da existência e da duração da união estável autoriza a admissão do companheiro na condição de herdeiro da falecida, inexistindo obrigatoriedade da propositura de ação declaratória de união estável pelo apelante. 2. Sentença cassada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento da ação de inventário, ante a desnecessidade de ajuizamento de ação declaratória de união estável post mortem pelo ora apelante, em razão da prova documental juntada aos autos. 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada. (Acórdão 1235264, 07086535420198070020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPANHEIRA. PROPOSITURA. LEGITIMIDADE. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. SEM QUALQUER QUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. É legitima a propositura da ação de inventário por companheiro, se não houver controvérsia jurídica relevante quanto a existência da união estável, sendo plenamente aceitável, em juízo, a escritura pública de união estável, para comprovar a união, até porque é dotada de fé pública, sendo as partes maiores e capazes no momento de sua lavratura. II. Como é cediço a corrente legislativa e jurisprudencial atual tem sido no sentido de se reconhecer os mesmos direitos assegurados aos cônjuges, aos companheiros, não podendo, dessa forma, o judiciário impor restrições nas situações em que a lei não as impõe. III. In casu, havendo escritura pública de união estável firmada por pessoas maiores e capazes e não havendo, a priori, nenhum questionamento quanto a referida união, não pode o Juiz criar embaraços aos direitos dos companheiros, ainda mais, quando considerado que, se houver questionamentos em relação a existência de união estável, esse tribunal tem admitido a suspensão do inventario, até o julgamento da ação de reconhecimento de união estável, não se justificando a extinção prematura do feito. IV. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1224654, 07100245320198070020, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA, CONCORDÂNCIA ENTRE HERDEIROS E PROVAS CONTUNDENTES. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PARA RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. PRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. Apesar de jurisprudência formada no sentido de que, para se reconheça a união estável, faz-se mister ampla dilação probatória, porquanto a escritura pública não é prova pré-constituída, não se pode olvidar a utilidade do processo, no qual se deve buscar resolução eficaz, rápida e justa da lide. Portanto, o processo é simples meio e não um fim em si mesmo, de modo que "questões processuais devem, por isso, ser tratadas em perspectiva, sem que se as faça sobrepor ao objeto a que, por último, serve o processo". 2. Ausente controvérsia a respeito da existência e duração da união estável, havendo concordância dos herdeiros e prova contundente a respeito da convivência pública, com animus maritalis, o seu reconhecimento no juízo de inventário é medida que se impõe. Inteligência do princípio da instrumentalidade das formas. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1117276, 07002092920188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Dentro desse cenário, levando em conta a higidez da escritura pública de união estável firmada por pessoas maiores e capazes, bem como a ausência de eventual questionamento quanto à referida união, emerge, neste exame não exauriente, a probabilidade do direito invocado, diante da relevância da fundamentação desenvolvida pela recorrente; bem ainda o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que a suspensão do curso da demanda poderá importar prejuízo à agravante, e até mesmo comprometer o postulado da efetiva e célere entrega da prestação jurisdicional. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pela Turma, no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO a postulada antecipação de tutela recursal, e suspendo a eficácia da decisão agravada, ao menos até o julgamento do presente agravo por instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. À mingua de parte agravada, deixo de aplicar a disposição contida no art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de agosto de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;